Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. EXTINÇÃO GRADATIVA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA TRANSFORMADA EM VPNI. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA LABORAL SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR HORA TRABALHADA. APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE No 37.
1. A Lei 5.008/2012, ao prever a redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), até sua extinção, em virtude do reajuste progressivo dos vencimentos concedidos à Carreira da Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, estabelece que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada mediante a instituição de VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (art. 5o).
2. Evidenciado que a parcela de reajuste do vencimento básico da Carreira da Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, previsto na Lei 5.008/2012, a partir do mês de setembro de 2015, não foi implementado em razão de indisponibilidade orçamentária, e constatado que a autora permaneceu recebendo a parcela referente à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), não há como ser reconhecida a violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
3. A implementação da redução de jornada laboral ordinária prevista na Lei no 5.174/2013 não importou redução dos vencimentos auferidos pelos servidores abrangidos pela aludida norma, de modo que o reconhecimento do direito a reajuste baseado em horas trabalhadas no período de atividade encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, segundo a qual "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.